Tribunal: TJSP
Processo: 1000315-98.2019.8.26.0275
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. Rescisão contratual cumulada com reintegração de posse. Insurgência em face da r. sentença que deu parcial procedência, rescindindo o contrato e retornando as partes ao seu "status quo". Alegações de cerceamento de defesa, afastamento da hipótese de inadimplemento por parte do Apelante, tendo em vista acordo firmado de forma verbal, mantendo o contrato de compra e venda

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. Rescisão contratual cumulada com reintegração de posse. Insurgência em face da r. sentença que deu parcial procedência, rescindindo o contrato e retornando as partes ao seu "status quo". Alegações de cerceamento de defesa, afastamento da hipótese de inadimplemento por parte do Apelante, tendo em vista acordo firmado de forma verbal, mantendo o contrato de compra e venda vigente entre as partes. Questões atinentes aos veículos que estavam sendo resolvidas quando da propositura da ação, boa fé do apelante. Descabimento. Reconhecido o inadimplemento do apelante, decretada a rescisão do contrato por culpa do devedor (art. 475 do Código Civil). Reintegração de posse como desdobramento lógico. Justiça gratuita indeferida. Não demonstração de hipossuficiência de recursos. Autorizado diferimento do recolhimento das custas de preparo para o final. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.